Tribunal: TJDFT
Processo: 0045104-26.2012.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INVENTÁRIO. PROCEDIMENTO ESPECIAL INCIDENTAL DE NATUREZA HÍBRIDA. IMPUGNAÇÃO RESTRITA. RESISTÊNCIA DO ESPÓLIO E/OU HERDEIROS. FUNDAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TERCEIRO. QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. PROVA DO CRÉDITO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESENÇA. RESERVA DE BENS. AUSÊNCIA. IMPERATIVO DERIVADO DA POSTURA NEGATIVA ASSUMIDA PELO ESPÓLIO E/OU SUCESSORES (CPC/73, ART. 1.108 e CPC/15, ART. 643). EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO INCIDENTE. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMETNO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. LEGALIDADE E IMPERATIVIDADE (CPC, ARTS. 643, PARÁGRAFO ÚNICO; e 485, IV). SENTENÇA TERMINATIVA. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO.
1. Ao credor do espólio é assegurada a faculdade de postular ao Juízo do inventário o pagamento da dívida afetada ao extinto, e transmitida ao espólio, estampada em instrumento escrito, ensejando a germinação de pedido incidental de habilitação de crédito, procedimento de natureza híbrida, que pode assumir feições de verdadeira cautelar incidental, porquanto, diante da negativa do espólio e/ou herdeiros, poderá resultar na reserva de valores destacados do monte para realização da obrigação, desde que ausente controvérsia e não haja alegação de quitação do crédito aposto à universalidade (CC, art. 1.997, § 1o; CPC/73, art. 1.018, parágrafo único; CPC/15, arts. 642 e 643, parágrafo único).
2. Estando o crédito afetado ao espólio traduzido em título executivo extrajudicial, a habilitação do crédito junto ao inventário consubstancia simples faculdade reservada ao credor, a quem é conferida a prerrogativa de optar por atos expropriatórios deflagrados em procedimento executivo, sendo-lhe resguardada, outrossim, a faculdade de postular o pagamento voluntário da obrigação via do procedimento incidental de habilitação de crédito, cuja realização, contudo, depende da aquiescência do espólio e herdeiros.
3. Defronte manifestação negativa do espólio e/ou herdeiros, a habilitação de crédito torna-se impassível de ser admitida, implicando a negativa, se a obrigação está espelhada em título revestido dos atributos da certeza e liquidez e a recusa quanto à habilitação não derivara da alegação de pagamento, na reserva de bens integrantes do monte aptos a realizarem a obrigação, que assume a feição de verdadeiro arresto, porquanto não pode o processo sucessório ser consumado sem a realização das obrigações passivas transmitidas ao espólio (CPC/73, art. 1018, parágrafo único; CPC/15, art. 643, parágrafo único).
4. No rito da habilitação de crédito, de cognição limitada e natureza híbrida, extrapola os limites do incidente e, conseguintemente, o efeito devolutivo na dimensão horizontal do apelo, qualquer invocação da responsabilidade de terceiro pelo crédito ou da quitação parcial do débito, posto que, em caso de resistência do espólio e/ou herdeiros à habilitação pleiteada, o pedido de pagamento deverá ser remetido às vias ordinárias, representando a extinção do incidente o corolário natural dessa apreensão, eis que a discordância das partes em procedimento especial com caráter de jurisdição voluntária deixa o processo carente de pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvido válido e regular (CPC, arts. 485, IV, e 643).
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.